Tribunal: STF
Processo: RHC 59972
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
PENAL. DESACATO. FIGURA PENAL QUE SUBSISTIU APÓS A REJEIÇÃO PARCIAL
DA DENUNCIA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO "HABEAS CORPUS", NO TOCANTE
AO CRIME DE DESOBEDIENCIA. DESCRITA CONDUTA QUE, EM TESE,
CONSTITUIRIA O CRIME DE DESACATO AO MAGISTRADO, NÃO E POSSIVEL, EM
SEDE DE "HABEAS CORPUS", CONTRASTAR FATOS E CIRCUNSTANCIAS CAPAZES
DE EXCLUIR O DOLO E ESTABELECER A INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O
PROCEDIMENTO PENAL.